Tribunal: STF
Processo: RHC 250682
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.646/ES, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal PIC/GAECO n° 005/13 - OPERAÇÃO APNEIA (MCS N° 0002395-40.2013.8.08.0024 - Exp. Div. 031/13) , instaurado em 23 de Janeiro de 2013 por este Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO em parceria com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo - DINT, que serve de base para esta denúncia, que os denunciados preparavam, adquiriam, vendiam, tinham em depósito, guardavam, entregavam a consumo ou forneciam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, estavam associados em mais de duas pessoas para o fim de praticar o tráfico de drogas, sendo que para garantir o êxito na associação e no tráfico sempre havia o emprego de arma de fogo, principalmente para conquistar novos espaços e preservar os já dominados em face de eventuais investidas de outros grupos criminosos. 



    […]



    WEVERSON DA ROCHA BENTO, vulgo PLAYBOY, VERSINHO, era o "braço direito" de Carlos Alberto Furtado da Silva (Nego Beto, sendo a principal liderança no Aglomerado da Penha. Atuava tanto na comercialização ilegal de armas de fogo, no tráfico de drogas propriamente dito, quanto na organização da associação para tal fim, executando as ordens dadas por Carlos Alberto, como restou comprovado nas transcrições abaixo e nas anteriormente colacionadas: 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 23 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interporto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante.



    2. Pretensão do agravante de reconhecimento de nulidade pela ausência de alegações finais do Ministério Público e falta de materialidade pela não apreensão de drogas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ou não reiteração de pedido formulado no âmbito do AREsp n. 1.353.232/ES. 



    III. Razões de decidir 



    4. Decisão agravada considerou que as teses já foram examinadas em decisão anterior, configurando mera reiteração de pedido. 



    5. A reiteração de pedidos em recurso já julgado torna incognoscível a nova insurgência defensiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a declaração de NULIDADE do processo em razão da ausência de Alegações Finais do Ministério Público, ou, subsidiariamente, seja o paciente ABSOLVIDO do delito de tráfico de drogas em razão da ausência de apreensão de drogas a fim de se comprovar a materialidade delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.353.232/ES. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente